Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737435-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. D. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANNY GABRIELLE ALVES DE BARROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por E.F.D.B.C. representado por sua genitora A.G.A.D.B., em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, proferida nos autos de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais movida contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Explica que ajuizou ação cominatória em decorrência de aumentos abusivos da mensalidade do plano de saúde contratado, com base na sinistralidade do grupo de beneficiários, a parcela foi majorada acima dos índices autorizados pela ANS, sem prova atuarial. Esclarece que até julho de 2025, antes do último reajuste, a mensalidade era de R$822,59, após o reajuste o valor passou a ser de R$1.150,80. Considerando desde a contratação em 2022, o reajuste até a presente data é de 121,7%. Alega que o juízo singular entendeu não estar vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, apesar de reconhecer o falso coletivo. No caso o agravante é o único beneficiário do plano. Ressalta que a agravada vem aplicando reajustes elevados, sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados e sem qualquer informação sobre a composição do percentual. Defende que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada através dos reajustes excessivos e desproporcionais aplicados, em dissonância com os índices autorizados pela ANS. O risco de dano grave e de difícil reparação está comprovado pelo fato de o Agravante ser criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de atendimento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão combatida até o julgamento do mérito do agravo. Quanto ao mérito, pugna pela aplicação do reajuste em percentual aplicado pela ANS, bem como seja impedida de aplicar novos aumentos. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se na origem de ação cominatória com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais e materiais ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Questiona os reajustes aplicados pelas rés com fundamento em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), unilaterais, desproporcionais e sem transparência. Sustenta que os aumentos comprometem a capacidade financeira da família, colocando em risco o tratamento do agravante, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é a seguinte: “(...) Compulsando os autos, verifico que apesar do aumento indicado pelo autor ser expressivo, ainda não há elementos para a concessão da tutela, com vistas à limitação do reajuste a determinado percentual. Isso porque, contrariamente ao que apontado pelo autor, é lícita a adoção de critério de reajuste por sinistralidade. A questão da abusividade do reajuste não pode ser aferido em caráter liminar, porquanto depende da análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, cujo conhecimento é eminentemente técnico. Nesse sentido: Ementa: Direito Civil E Direito Do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste por sinistralidade. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta da abusividade. Necessidade de instrução probatória adequada. Cognição sumária insuficiente. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com fundamento na ausência de prova inequívoca de abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade. III. Razões De Decidir. 3. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo empresarial decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais. 4. A análise da abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária do recurso. 5. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo empresarial não está sujeito ao limite da ANS, e sua eventual abusividade exige instrução probatória adequada. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste contratual exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981097, 0749639- 37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025 e TJDFT, Acórdão 1134754, 0739190-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/11/2018. (Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Os reajustes aplicáveis aos planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos aos limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Ainda que se possa analisar a abusividade dos índices aplicados no caso concreto, essa verificação demanda o aprofundamento probatório, o que é inviável em sede de liminar. Observemos outros precedentes do TJDFT: (...) À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os geridos por entidades de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de Súmula n° 608/STJ. Embora a legislação proíba cláusulas que imponham ônus abusivo ao consumidor, bem como imponha a necessidade de equilíbrio contratual (art. 51 do CDC), o tema de abusividade do reajuste em plano de saúde não pode ser analisado em sede liminar, por depender de análise contábil e atuarial dos valores a serem reajustados. Sem dúvida com a apresentação dos índices utilizados há um início de prova acerca de abusividade, mas tal análise exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital